Tribunal: STF
Processo: RE 109109
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. ACIDENTE DO TRABALHO.
NÃO NEGA A VIGENCIA DO ART. 5., PARAGRAFO 5., DA LEI N. 6367-76, O
ACÓRDÃO QUE ADMITE A POSSIBILIDADE DA ACUMULAÇÃO DO BENEFICIO
ACIDENTARIO COM A APOSENTADORIA COMUM POR TEMPO DE SERVIÇO
ANTERIORMENTE CONCEDIDA AO SEGURADO, TENDO ESTE VOLTADO A
TRABALHAR. PROIBIÇÃO LEGAL QUE SÓ ATINGIRIA A PERCEPÇÃO CUMULATIVA
COM OUTRA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ESPECIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.